Tribunal: TJES
Processo: 5026402-26.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026402-26.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LAISSA DE PAULA DAMACENO e outros
RECORRIDO: BEATRIZ PRALON NASCIMENTO CASTHELOGE COUTINHO e outros (2)
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO E SITUAÇÃO VEXATÓRIA NÃO COMPROVADA. IMPROCEDÊNCIA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. IMPROCEDÊNCIA DE PEDIDO CONTRAPOSTO. RECURSO DE AMBAS AS PARTES. RECURSO DA AUTORA EM DESACORDO COM O PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA À SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO. RECURSO DA REQUERIDA. MANUTENÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO. CULPA EXCLUSIVA DA RÉ PELA DIVULGAÇÃO DOS FATOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Recurso inominado interposto pela parte autora alegando ter sofrido constrangimento e situação vexatória, pleiteando indenização por danos morais. A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido. A parte requerida apresentou recurso contraposto, o qual também foi rejeitado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.As questões em discussão consistem em: (i) verificar se há comprovação da alegada situação vexatória e do constrangimento apontado pela autora; e (ii) analisar se o recurso da autora atende ao princípio da dialeticidade, impugnando especificamente os fundamentos da sentença recorrida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.A parte autora não demonstrou, por meio de provas robustas, a ocorrência de constrangimento ou situação vexatória apta a ensejar indenização por danos morais.
4.O recurso da autora não apresentou impugnação específica aos fundamentos da sentença, limitando-se a repetir argumentos genéricos, em desacordo com o princípio da dialeticidade, razão pela qual não foi conhecido.
5.O pedido contraposto formulado pela parte requerida foi corretamente julgado improcedente, não havendo razões para reformar a sentença nesse ponto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6.Recurso da autora não conhecido. Recurso da requerida desprovido. Sentença mantida.
7.Tese de julgamento:
1. O não conhecimento do recurso ocorre quando a parte recorrente deixa de impugnar especificamente os fundamentos da sentença, violando o princípio da dialeticidade.
2. A alegação de constrangimento e situação vexatória exige prova concreta para a configuração do dano moral.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, III, e 1.010, II; CF/1988, art. 5º, V e X.

Jurisprudência relevante: TJ-MG - AC: 10309170002302001 Inhapim, Relator: Cavalcante Motta, Data de Julgamento: 01/02/2022, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/02/2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5026402-26.2023.8.08.0035

RECORRENTES: LAISSA DE PAULA DAMACENO, BEATRIZ PRALON NASCIMENTO CASTHELOGE COUTINHO

RECORRIDOS: LAISSA DE PAULA DAMACENO, BEATRIZ PRALON NASCIMENTO CASTHELOGE COUTINHO, IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA

JUÍZA SENTENCIANTE: INES VELLO CORREA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO E SITUAÇÃO VEXATÓRIA NÃO COMPROVADA. IMPROCEDÊNCIA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. IMPROCEDÊNCIA DE PEDIDO CONTRAPOSTO. RECURSO DE AMBAS AS PARTES. RECURSO DA AUTORA EM DESACORDO COM O PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA À SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO. RECURSO DA REQUERIDA. MANUTENÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO. CULPA EXCLUSIVA DA RÉ PELA DIVULGAÇÃO DOS FATOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Recurso inominado interposto pela parte autora alegando ter sofrido constrangimento e situação vexatória, pleiteando indenização por danos morais. A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido. A parte requerida apresentou recurso contraposto, o qual também foi rejeitado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.As questões em discussão consistem em: (i) verificar se há comprovação da alegada situação vexatória e do constrangimento apontado pela autora; e (ii) analisar se o recurso da autora atende ao princípio da dialeticidade, impugnando especificamente os fundamentos da sentença recorrida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.A parte autora não demonstrou, por meio de provas robustas, a ocorrência de constrangimento ou situação vexatória apta a ensejar indenização por danos morais.
4.O recurso da autora não apresentou impugnação específica aos fundamentos da sentença, limitando-se a repetir argumentos genéricos, em desacordo com o princípio da dialeticidade, razão pela qual não foi conhecido.
5.O pedido contraposto formulado pela parte requerida foi corretamente julgado improcedente, não havendo razões para reformar a sentença nesse ponto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6.Recurso da autora não conhecido. Recurso da requerida desprovido. Sentença mantida.
7.Tese de julgamento:
1. O não conhecimento do recurso ocorre quando a parte recorrente deixa de impugnar especificamente os fundamentos da sentença, violando o princípio da dialeticidade.
2. A alegação de constrangimento e situação vexatória exige prova concreta para a configuração do dano moral.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, III, e 1.010, II; CF/1988, art. 5º, V e X.

Jurisprudência relevante: TJ-MG - AC: 10309170002302001 Inhapim, Relator: Cavalcante Motta, Data de Julgamento: 01/02/2022, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/02/2022.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO INDENIZATÓRIA ajuizada por
LAISSA DE PAULA DAMACENO
contra
BEATRIZ PRALON NASCIMENTO CASTHELOGE COUTINHO
E
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VITÓRIA
. Aduz a autora que cursa Enfermagem com Beatriz, e que, em 17/08/2023, conversou com a requerida sobre um episódio ocorrido dois anos antes envolvendo o namorado de Beatriz. Afirma a autora que sofreu psicológica e emocionalmente devido ao ocorrido e que procurou a ré para contar os fatos, pedindo que não fossem divulgados na faculdade.

Relata que a requerida Beatriz teria exposto a conversa de forma distorcida para colegas, resultando que a autora fosse bloqueada pelos colegas de sala no aplicativo de mensagens. Informa que, em razão disso, foi acusada por duas alunas devido a essa conversa, e ela, por sua vez, enviou uma mensagem ao outro envolvido para esclarecer a situação. Diante de um ambiente acadêmico prejudicado, Laissa informou que procurou a coordenação do curso, sendo orientada a conversar, buscar apoio psicológico e sensibilizar a turma, mas recusou a última sugestão.

A autora foi orientada a abrir um protocolo para apuração do caso e uma reunião foi agendada com o NAPED, a qual a autora considerou constrangedora.

Por tais razões, ajuizou a presente demanda, requerendo a tutela de urgência para poder assistir às aulas de forma virtual ou trancar o curso, além da condenação por danos morais.

Em contestação, a requerida IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA (ID 10522696), suscitou, preliminarmente, ausência de requerimento administrativo prévio. No mérito, que desde o momento que se tomou ciência do ocorrido, foram traçadas ações para tentar reverter a situação dentro das dependências da Instituição. O posicionamento institucional de adentrar a turma foi por entender que a situação que estava citada no protocolo aberto relatava um problema envolvendo toda a turma.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença que resolveu a lide
JULGANDO IMPROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL.

Inconformada, a autora interpôs recurso inominado (ID 10522743), alegando que a requerida Beatriz teria difamado sua imagem perante amigos e colegas da faculdade. Segundo a recorrente, Beatriz teria espalhado que ela havia se envolvido com seu namorado, induzindo-o à traição, utilizando-se de palavras de baixo calão e expressões pejorativas. Como consequência, a autora passou a sofrer humilhações por parte dos colegas, sendo socialmente excluída, interferindo em suas atividades acadêmicas. Além disso, a faculdade teria se omitido na apuração dos casos de bullying e na adoção de medidas para proteger sua integridade moral.

Por sua vez, a requerida Beatriz, também interpôs recurso inominado (ID 10522744), pretende a reforma da sentença para que o pedido contraposto seja julgado procedente, para ser condenada a parte autora a indenizar a recorrente no valor de R$10.000,00.

Contrarrazões pela autora ao ID 10522748.

Contrarrazões pela IRMANDADE DA SANTA CASA ao ID 10522749.

Contrarrazões pela requerida Laissa ao ID 10522750.

É o relatório.

VOTO

Defiro
às recorrentes o benefício da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação de hipossuficiência.

Da leitura das razões recursais, verifico que o recurso inominado apresentado pela requerente, ao ID 10522743, viola o princípio da dialeticidade recursal.

Como é cediço, a peça recursal está sujeita a uma congruência com o teor da decisão recorrida, devendo conter os fundamentos de fato e de direito que dão suporte ao pedido de reforma, como pressuposto de admissibilidade do recurso.

Em detida análise dos autos, as razões apresentadas, percebe-se que o Recurso Inominado é uma mera reprodução da peça inicial. A recorrente transcreveu integralmente os argumentos já expostos na petição inicial, sem efetivamente contestar os fundamentos da sentença recorrida. Diante disso, é evidente a ausência de efeito devolutivo em profundidade, uma vez que o recurso não enfrenta a motivação adotada pelo juízo a quo.

Ora, patente a violação ao art. 1.010, II, do CPC, ante a ausência de congruência lógica.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - PRELIMINAR - VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - PRELIMINAR - VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - PRELIMINAR - VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - PRELIMINAR -- VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO
-. A parte deve indicar os motivos de fato e de direito que levaram ao seu inconformismo com o ato judicial impugnado contrapondo os fundamentos da sentença, de acordo com o princípio da dialeticidade - Torna-se inconsistente a peça recursal que não combate os elementos da sentença, somente se referindo a outros, alheios, o que impede aferição do inconformismo e pontos para eventual reforma - Não se conhece do recurso que não impugna os fundamentos da decisão guerreada
.(TJ-MG - AC: 10309170002302001 Inhapim, Relator: Cavalcante Motta, Data de Julgamento: 01/02/2022, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/02/2022) (destaquei).

Deste modo, como a recorrente não impugnou os fundamentos da decisão guerreada, deixando de expor, de forma clara e objetiva seu inconformismo com a sentença, tenho que não é de ser conhecido o recurso interposto, porquanto flagrantemente inepto. Afinal, sem os argumentos que se contrapõem à definição na sentença não há sobre o que se abordar, em termos de inconformismo, constituindo-se insubsistente o recurso.

No que tange ao pedido contraposto, entendo que não merece reforma.

Da análise dos fatos, verifica-se que a parte autora convocou a requerida Laissa para uma conversa particular entre ambas. A requerida, por sua vez, afirmou ter sentido a necessidade de compartilhar o ocorrido com outras colegas de faculdade após esse diálogo.

Dessa forma, conclui-se que a autora não concorreu para a ampla divulgação da situação, sendo a responsabilização pela exposição dos fatos exclusivamente à requerida.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso inominado interposto por BEATRIZ. Via de consequência,
CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95, ressalvando, contudo, que a exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento da justiça gratuita.

Outrossim
, CONHEÇO DO RECURSO
interposto por LAISSA e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada pelos seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, conforme art. 55 da Lei 9.099/95, suspensas na forma da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)